Tribunal: STF
Processo: Rcl 2017
Classe: Rcl
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-28
Data de publicação: 2002-08-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E
 PROCESSUAL CIVIL.
            RECLAMAÇÃO (ARTIGO 102, I, "l", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E
 ARTS. 156
E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.).
            ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO DO S.T.F., NA A.D.C. n°
 4, SOBRE
TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
1.         O deferimento da tutela antecipada, pelos acórdãos do
 Agravo de Instrumento e dos
Embargos Declaratórios, transitou em julgado a 19 de novembro de 2001,
 após a intimação da
União, por mandado devolvido à Secretaria do T.R.F. a 17 de outubro de
 2001.
           E a presente Reclamação somente foi ajuizada, perante esta
 Corte, trinta dias depois
do trânsito em julgado, ou seja, a 19 de dezembro de 2001.
2.        Ora, da decisão deferitória da tutela antecipada, pelo
 Tribunal Regional, cabia, em tese,
Recurso Extraordinário para esta Corte, além do Recurso Especial, para
 o Superior Tribunal de
Justiça, ainda que para ficarem retidos, nos autos, nos termos e para
 os fins do § 3º do art. 542
do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei nº 9.756, de
 17/12/1998.
3.       Não os interpondo, permitiu a União Federal a preclusão da
 matéria, a título de coisa
julgada formal.
4.      E é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
 sentido do descabimento da
Reclamação contra decisão judicial transitada em julgado.
5.      Objetar-se-á que a tutela antecipada pode ser revogada a
 qualquer tempo. Mas isso somente
pode ocorrer nas instâncias próprias e pelos meios adequados.
        Não, porém, por decisão do Supremo Tribunal Federal, na via
 imprópria da Reclamação.
6.      Reclamação não conhecida, ficando prejudicado o Agravo
 interposto contra a medida liminar,
que, com este desfecho, fica, agora, cassada.